Tribunal: TJES
Processo: 5009347-27.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-27

Ementa:
Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO POR MILITAR ESTADUAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. IDONEIDADE MORAL. BOLETINS DE OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por militar estadual, visando à autorização administrativa para aquisição de arma de fogo de uso pessoal, indeferida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento administrativo de autorização para aquisição de arma de fogo, fundamentado na existência de boletins de ocorrência, viola direito líquido e certo do militar impetrante; e (ii) estabelecer se a consideração de registros policiais sem condenação penal afronta o princípio constitucional da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, não amparado pretensão que dependa de valoração discricionária da Administração Pública.

4. A legislação aplicável à aquisição e ao porte de arma de fogo por militares, especialmente as Leis nº 10.826/2003 e nº 14.751/2023, admite complementação por normas administrativas internas e condiciona a autorização à comprovação de idoneidade do requerente.

5. A existência de diversos boletins de ocorrência, inclusive relacionados a conflitos interpessoais no âmbito doméstico, constitui elemento objetivo apto a embasar juízo administrativo cautelar quanto ao risco potencial decorrente da autorização pretendida.

6. A Administração Militar atuou no exercício regular de competência discricionária e do dever-poder de autotutela, adotando postura preventiva voltada à preservação da segurança pública e da integridade de terceiros.

7. A presunção de inocência não impede a consideração de registros policiais na esfera administrativa, quando utilizados como critério de valoração de idoneidade e não como imputação de responsabilidade penal.

8. O art. 22, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 autoriza, inclusive antes de condenação, a suspensão da posse ou a restrição do porte de armas, reforçando a legitimidade da atuação administrativa cautelar diante de indícios de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autorização para aquisição de arma de fogo por militar estadual submete-se à análise discricionária da Administração, especialmente quanto à idoneidade moral do requerente.

2. Boletins de ocorrência, ainda que arquivados e sem condenação penal, podem ser considerados como elementos objetivos na avaliação administrativa de risco.

3 .O princípio da presunção de inocência não impede a adoção de medidas administrativas cautelares voltadas à proteção da segurança pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003; Lei nº 14.751/2023; Lei nº 11.340/2006, art. 22, inciso I.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009347-27.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO BARBOSA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO POR MILITAR ESTADUAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. IDONEIDADE MORAL. BOLETINS DE OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por militar estadual, visando à autorização administrativa para aquisição de arma de fogo de uso pessoal, indeferida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento administrativo de autorização para aquisição de arma de fogo, fundamentado na existência de boletins de ocorrência, viola direito líquido e certo do militar impetrante; e (ii) estabelecer se a consideração de registros policiais sem condenação penal afronta o princípio constitucional da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, não amparado pretensão que dependa de valoração discricionária da Administração Pública.

4. A legislação aplicável à aquisição e ao porte de arma de fogo por militares, especialmente as Leis nº 10.826/2003 e nº 14.751/2023, admite complementação por normas administrativas internas e condiciona a autorização à comprovação de idoneidade do requerente.

5. A existência de diversos boletins de ocorrência, inclusive relacionados a conflitos interpessoais no âmbito doméstico, constitui elemento objetivo apto a embasar juízo administrativo cautelar quanto ao risco potencial decorrente da autorização pretendida.

6. A Administração Militar atuou no exercício regular de competência discricionária e do dever-poder de autotutela, adotando postura preventiva voltada à preservação da segurança pública e da integridade de terceiros.

7. A presunção de inocência não impede a consideração de registros policiais na esfera administrativa, quando utilizados como critério de valoração de idoneidade e não como imputação de responsabilidade penal.

8. O art. 22, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 autoriza, inclusive antes de condenação, a suspensão da posse ou a restrição do porte de armas, reforçando a legitimidade da atuação administrativa cautelar diante de indícios de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autorização para aquisição de arma de fogo por militar estadual submete-se à análise discricionária da Administração, especialmente quanto à idoneidade moral do requerente.

2. Boletins de ocorrência, ainda que arquivados e sem condenação penal, podem ser considerados como elementos objetivos na avaliação administrativa de risco.

3 .O princípio da presunção de inocência não impede a adoção de medidas administrativas cautelares voltadas à proteção da segurança pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003; Lei nº 14.751/2023; Lei nº 11.340/2006, art. 22, inciso I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5009347-27.2025.8.08.0024

APELANTE: BRUNO BARBOSA PEREIRA
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
BRUNO BARBOSA PEREIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, nos autos do
Mandado de Segurança Cível
, impetrado pelo
recorrente
que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões, o recorrente alega que a negativa administrativa de autorização para aquisição de arma de fogo é ilegal e viola os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da moralidade, da impessoalidade e, especialmente, da presunção de inocência. Afirma que os boletins de ocorrência utilizados como fundamento para a denegação da autorização não resultaram em instauração de inquérito ou processo judicial e, em dois deles, figura como vítima. Defende que não responde a qualquer processo judicial ou administrativo e preenche todos os requisitos legais para a aquisição da arma, conforme comprovado em certidões da corregedoria do CBMES. Argumenta que a sentença desconsiderou provas relevantes, como ameaça à sua vida, e invocou indevidamente portaria estadual em detrimento de normas federais e regulamentações do Exército Brasileiro (Portarias COLOG 224 e 225/2024). Por fim, sustenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores corrobora seu pleito, reconhecendo o direito à aquisição de arma de fogo àqueles que não possuem condenação criminal, nem sindicância, e cuja idoneidade moral não foi legalmente afastada.

Com isso, requer o provimento do recurso para determinar a imediata autorização de compra da arma de fogo previamente reservada, com expedição do CRAF ao final do processo de aquisição junto ao Exército Brasileiro.

Muito bem. O apelante impetrou o presente mandado de segurança contra o Chefe do Setor de Materiais Bélicos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, visando garantir autorização para aquisição de uma arma de fogo. Sustentou que, há cinco anos, tenta sem êxito obter autorização administrativa para efetuar a compra, embora atenda a todos os requisitos legais e tenha apresentado documentação comprobatória.

Além disso, afirmou não possuir qualquer condenação criminal, inquérito ou processo administrativo em curso, circunstância confirmada por certidão expedida pela corregedoria da corporação. Argumentou, ainda, que mesmo na presença de boletins de ocorrência arquivados — em alguns dos quais figura como vítima —, nunca houve decisão administrativa de cassação do porte funcional. Aduziu também que o indeferimento foi arbitrário, desconsiderando a documentação apresentada e configurando negativa de direito líquido e certo.

Por fim, apontou que, além de militar da ativa, é alvo de ameaças de criminosos, fato documentado nos autos, sendo essencial a posse do armamento para preservar sua vida e a segurança de sua família. Mencionou portarias e legislações federais que autorizam a aquisição do armamento requerido, inclusive em caráter excepcional, demonstrando, assim, o caráter abusivo da negativa baseada unicamente em boletins de ocorrência sem lastro investigativo ou condenação.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida. Com efeito, observa-se que o indeferimento do pedido administrativo formulado pelo impetrante fundamentou-se em elementos concretos e objetivos extraídos do conjunto probatório, notadamente na existência de diversos boletins de ocorrência que registram episódios reiterados de conflito interpessoal, com destaque para aqueles ocorridos no âmbito das relações domésticas. Diante desse panorama fático, a Administração Castrense, no exercício do seu juízo discricionário, e por precaução, reputou que a autorização para aquisição de arma de fogo de uso pessoal implicaria risco exponencial.

Com efeito, conforme ponderado pelo i. Magistrado a quo, é cediço que quanto à aquisição e ao porte de armas de fogo pelos militares, as Leis nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e nº 14.751/2023 preveem regramento jurídico próprio, o qual é complementado por normativas administrativas internas, a exemplo da Portaria nº 502-R, de 10/06/2019, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

A exegese sistemática desses diplomas revela que a autorização para aquisição de armamento por integrantes dessa categoria está condicionada ao atendimento de requisitos específicos, dentre os quais se sobressai para o exame da controvérsia ora estabelecida a demonstração de idoneidade moral do requerente.

Assim, entendo que inexiste violação à direito líquido e certo do apelante, na medida em que os mencionados registros levaram a Administração Castrense, no exercício de sua competência discricionária e com fundamento no dever-poder de autotutela, a concluir que a autorização para aquisição de arma de fogo de uso pessoal pelo militar representaria potencial risco.

Não se acolhe, nesse cenário, a tese do apelante de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Embora os boletins de ocorrência não constituam, por si só, prova de culpa ou responsabilidade penal, sua existência — ainda que arquivados e sem representação — configura elemento objetivo apto a ser considerado para efetivação da valoração por parte da Administração militar.

Nesses termos, oportuno destacar, por derradeiro, que o art. 22, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) prevê, expressamente, a possibilidade de o magistrado, como medida protetiva de urgência, isto é, antes mesmo da condenação, determinar a suspensão da posse ou a restrição do porte de armas do agressor, com comunicação imediata ao órgão competente. Tal previsão normativa reforça a legitimidade da atuação da Corporação Militar ao adotar postura cautelar diante de registros de episódios envolvendo possível violência doméstica, ainda que ausente condenação penal, justamente em observância ao dever institucional de zelar pela segurança pública e pela integridade de terceiros.

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, da legislação aplicável à espécie e da competência discricionária da Administração na análise de requisitos como a idoneidade do requerente, deve ser mantida, em sua integralidade, a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.